Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710306-94.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LENILDA MARIA DE NORONHA DESPACHO É necessário que o apelante manifeste-se sobre determinadas questões para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. Ele apresentou documentos em sede recursal que não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau ao proferir a sentença (id 66949835, 66949836 e 66949837). A permissão de juntada de documentos contida no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil é, em tese, restrita. O princípio que proíbe a inovação recursal admite a juntada de documentos ou a alegação de fatos novos em sede recursal somente nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente (art. 1.014 do Código de Processo Civil). O apelante, além disso, abordou temas que foram expressamente decididos pelo Juízo de Primeiro Grau em seu favor, como a necessidade de restituição dos valores repassados à apelada e a rejeição da sanção civil de devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a eventual inovação recursal provocada pela juntada de documentos na apelação e sobre a ausência de interesse recursal quanto aos temas da devolução em dobro e sobre a necessidade de restituição de valores. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator